Tribunal: TJBA
Processo: 8035738-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035738-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO B SEABRA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA CARVALHO

APELADO: CHARLES LIMA SOARES

Advogado(s)
:
ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO REALIZADO COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CODEVEDEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 844, §3º DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. TRANSAÇÃO PARCIAL COM RESSALVA EXPRESSA DE PROSSEGUIMENTO CONTRA O CODEVEDEDOR. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, enquanto instrumento integrativo da prestação jurisdicional, destinam-se a expurgar do julgado eventuais omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria.

2. O acórdão embargado apreciou expressamente a inaplicabilidade do art. 844, §3º do Código Civil, fundamentando que "a transação celebrada expressamente ressalvou o prosseguimento do feito em relação à ora recorrente" e que "os valores acordados não cobriram integralmente os prejuízos experimentados pela vítima".

3. Não há omissão quando a decisão registra claramente que "tendo o autor optado por transacionar apenas com a CRBS S/A e prosseguir a demanda contra a apelante, não há que se falar em extinção da obrigação em relação a esta, especialmente porque os valores acordados não cobriram integralmente os prejuízos experimentados".

4. A pretensão de ver reexaminada a conclusão adotada pelo órgão julgador não encontra respaldo na via estreita dos embargos declaratórios, devendo ser buscada através do recurso próprio.

5. Matéria já suficientemente prequestionada no acórdão, que enfrentou expressamente a aplicabilidade do art. 844, §3º do Código Civil ao caso concreto.

6. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8035738-89.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante FABIO B SEABRA (BARRACA MAREBLU) e como embargado CHARLES LIMA SOARES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.